Tribunal: CARF
Processo: 16682.720908/2022-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720908/2022-65
ACÓRDÃO
2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO DESVINCULADO AO
TRABALHO. FALTA DE HABITUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O abono recebido em parcela única, desvinculado ao trabalho e sem
habitualidade, não integra a base de cálculo do salário contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO DESVINCULADO AO
TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PRESENÇA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. VALIDADE.
Não se exige que o abono seja veiculado por intermédio de normas
coletivas de trabalho. Se houve acordo da empresa com o trabalhador,
ainda que formalizado somente em contrato individual de trabalho, o
abono único é válido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.807, de 09 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16682.720907/2022-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Autos de Infração referentes aos lançamentos de ofício de infrações à
legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício de 75%.
As infrações apuradas nos AI, atinentes às contribuições previdenciárias da
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos ricos ambientais do trabalho – GILRAT e dos Terceiros, nos
termos dos incisos I, II e III, do artigo 22 e artigo 33 da Lei 8.212/1991, decorrem dos pagamentos
a segurados empregados de valores não considerados pela autuada como base de incidência para
a Previdência Social, deixando de informá-los na GFIP e no E-Social, além de não promover o
respectivo recolhimento para os estabelecimentos (CNPJ) elencados.
Após ciência da autuação, o contribuinte Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás
apresentou Impugnação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou a impugnação
improcedente, decidindo, em suma, que o valor referente ao “abono PCR” (rubrica 0593 - Abono)
deve integrar o salário de contribuição, pois não se amolda aos contornos do conceito jurídico de
abono.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Nele alega a natureza de abono do
valor pago como incentivo à adesão ao novo plano de carreira e remuneração, primazia da
essência sobre a forma, desrespeito a precedente vinculante do STF (RE 565.160/SC) (fl. 768) e a
não incidência da Contribuição ao GILRAT e das Contribuições destinadas a outras entidades e
fundos.
É o Relatório.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente atesto a admissibilidade do Recurso Voluntário interposto,
conforme afirmado pela própria Equipe de Contencioso Administrativo –
ECOA (fl. 824): Cientificado em 06/10/2023 (fls. 751) o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário total tempestivo, em 03/11/2023 (fls. 757).
1. Natureza do Abono PCR – Rubrica 0593.
De acordo com o Acórdão recorrido, o valor referente ao “abono PCR”
(rubrica 0593) deve integrar o salário de contribuição, pois não se amolda
aos contornos do conceito jurídico de abono e aos contornos da não
incidência dados pelo artigo 28, §9o da Lei 8.212/1991.
Entendeu a decisão de 1a instância que a parcela paga pela autuada,
embora revestida pelas formalidades representadas pelo nome da rubrica
na folha de pagamento (0593 – Abono) e previsão no Regramento do Plano
de Carreiras, revela um claro desvirtuamento de sua natureza jurídica, na
medida em que se apresenta formalmente como Abono, sem natureza
salarial, e, no entanto, pelas características apontadas no Relatório Fiscal,
assume contornos de efetivas remunerações pagas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
qualquer que seja a sua forma, nos termos do art. 22, inciso I, da Lei
8.212/1991,
integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Por outro lado, argumenta o Contribuinte que o correto enquadramento é
como “importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário” (artigo 28, § 9', alínea “e”, item 7,
da Lei n. 8.212/1991).
Consta na Lei 8.212/1991, Art. 28:
Entende-se por salário-de-contribuição:
(...) §9o. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
4
Também argumenta que o pagamento do abono PCR não tem relação
direta com a contraprestação dos serviços. Trata-se de incentivo à
migração do plano de cargos e salários.
Como tal, pela própria natureza eventual, não se enquadra no conceito de
remuneração e, por conseguinte, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Assim, duas características do pagamento
demonstram o seu caráter eventual, quais sejam: o fato de a migração ter
ocorrido apenas uma única vez, e a não integração ao salário para
quaisquer fins. Como peticiona:
(fl. 768) Com efeito, a completa ausência de habitualidade é extraída do
fato de que o pagamento do abono PCR se deu de forma definitiva, visando
apenas estimular a migração para o novo plano de cargos e salários.
Ora, para que fosse configurada a habitualidade, seria necessário que
houvesse uma constante alternância de planos de cargos que ensejasse
mudanças sucessivas no plano de cargos e pagamentos constantes de
abono. Contudo, não houve estímulos anteriores, nem posteriores, que
pudessem ser invocados para tentar caracterizar a habitualidade do
pagamento. Como a migração se deu uma única vez, gerando apenas um
pagamento a título de abono PCR, não restam dúvidas de que é incabível a
incidência de contribuição previdenciária sobre esta parcela.
O condicionamento do pagamento do abono PCR a migração do plano de
cargos e salários em nada altera a sua natureza eventual, ao contrário, a
confirma.
Também traz o Tema n. 20, sobre ganhos habituais do empregado – neste
ponto, teço considerações para analisar se é o caso da aplicação deste
precedente vinculante.
Entende o contribuinte que o acordão recorrido deixou de aplicar
precedente vinculante, fixado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral (Tema n. 20), segundo o qual “a
contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais
do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no
20/1998”.
De acordo com o julgado, que vincula a autoridade administrativa, as
verbas ditas remuneratórias ou salariais são caracterizadas por sua
habitualidade e, ao mesmo tempo, pela sua finalidade, qual seja, a servir
como contraprestação pelo trabalho prestado em decorrência do contrato
de trabalho.
Acerca do Tema n. 20 do STF, com trânsito em Julgado em 31/08/2017, a
decisão do Tribunal Pleno foi de que a contribuição social a cargo do
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
5
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores
ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998. A alegação do
Recorrente – tendo como Recorrido o INSS – foi de que o art. 22, I da Lei
8.212/1991 seria inconstitucional por desbordar da moldura delimitada
pelo art. 195, I da CF, vigente até a EC 20/1998, que permitia a instituição
de contribuição social incidente sobre folha de salários. A alegação era de
que a interpretação do termo deve se dar sobre salários, e não sobre todos
os valores recebidos pelo empregado.
No voto do RE 565.160/SC (base do Tema n. 20), escreve o Ministro
Alexandre de Morais:
Portanto, o objeto do presente julgamento está em definir o alcance da
expressão folha de salários, constante do art. 195, I, CF, e determinar se o
art. 22, I, da Lei 8.212/91 respeitou os limites impostos pelo texto
constitucional para a incidência de contribuições sociais. 2. O art. 195, I, CF,
em sua redação original, apontava a folha de salários como fonte de custeio
para a Seguridade Social, autorizando, assim, que a legislação ordinária
viesse a estabelecer a base de cálculo de contribuições sociais sobre os
valores dispendidos por empresas e empregadores individuais com o
pagamento de mão-de-obra, como operado pelo art. 22, I, da Lei 8.212/91.
A expressão textual dessa autorização foi reformulada pela EC 20/98, para
ampliar o alcance da fonte de custeio indicada por esse dispositivo
constitucional. (...) A Emenda Constitucional 20/98, conforme referido,
alterou o referido dispositivo constitucional, conferindo-lhe a seguinte
redação: Art. 195 - (...) I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (...) O texto
constitucional, em seu atual §11, do artigo 201, antigo §4o, sempre
consagrou a interpretação extensiva da questão salarial para fins de
contribuição previdenciária, expressamente prevendo “os ganhos habituais
do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito
de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei”. (...) Portanto, para fins previdenciários, o texto
constitucional adotou a expressão “folha de salários” como o conjunto de
verbas remuneratórias de natureza retributiva ao trabalho realizado,
incluindo gorjetas, comissões, gratificações, horas-extras, 13o salário,
adicionais, 1/3 de férias, prêmios, entre outras parcelas cuja natureza
retributiva ao trabalho habitual prestado, mesmo em situações especiais, é
patente. O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do RE
166.772, embora tenha delimitado que folha de salários, na redação
original do art. 195, I, CF, referia-se a pagamento decorrente de vínculo
empregatício, não diferenciou salário de remuneração. (...) Seria
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
6
incongruente que a contribuição previdenciária patronal incidisse sobre
base econômica mais restrita que aquela sobre a qual incide a contribuição
devida pelos empregados, especialmente se considerado sua destinação ao
custeio da Seguridade Social, e frustraria o imperativo constitucional de
equidade na forma de participação no custeio da Seguridade (art. 194, V,
CF).
O voto vogal da Ministra Cármen Lúcia é de que a finalidade indenizatória
não comporia a base das Contribuições Previdenciárias:
13. Consideradas as expressões postas na Constituição da República ao
tratar da contribuição social, não se pode admitir que sua incidência se dê
sobre verbas de natureza indenizatória, pois essas não estão abrangidas
pelas expressões “folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço
(...)” ou “ganhos habituais do empregado, a qualquer título”. Se a finalidade
das verbas indenizatórias é a simples recomposição do patrimônio do
empregado, não há como enquadrá-las como salário, rendimentos ou
ganhos.
Tais citações são para dizer que a conclusão do Recorrente, com base no
Tema n. 20, a saber: “De acordo com o julgado, que vincula a autoridade
administrativa, as verbas ditas remuneratórias ou salariais são
caracterizadas por sua habitualidade e, ao mesmo tempo, pela sua
finalidade, qual seja, a servir como contraprestação pelo trabalho prestado
em decorrência do contrato de trabalho” não lhe serve para justificar a não
incidência, posto que aquele julgamento confirma a interpretação ampla
da base de cálculo e só diferencia a finalidade quanto às verbas
indenizatórias.
Volto agora à discussão, que não é nova nesta Turma. No Acórdão n. 2201-
004.404, ao se tratar do Ano-calendário 2012 do mesmo contribuinte, em
Sessão de 03/04/2018, votou-se, por maioria, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário. Foram vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Relator), José Alfredo Duarte Filho e Douglas Kakazu
Kushiyama, que deram provimento parcial em maior extensão para, ainda,
exonerar a multa por descumprimento de obrigação acessória. O voto
vencedor foi redigido pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Também consta declaração de voto do Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira.
No voto do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, ao discutir
sobre a “Gratificação Contingente”, pagamento único feito em
consequência de previsão expressa em Acordo Coletivo de Trabalho:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
7
(fl. 60.483 do Processo n. 16539.720002/2017-37) A Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, em razão da existência de decisões reiteradas de
ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça ─ STJ no
sentido de que o abono único, disposto em Convenção Coletiva de
Trabalho, quando desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não
é passível de incidência de contribuição previdenciária, emitiu o Parecer
PGFN/CRJ/No 2114/2011, cuja conclusão merece ser destacada (...) Assim,
temos que, para que os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 fossem
aplicados ao presente caso, é mister verificarmos se a situação fática
tratada no presente processo se enquadra perfeitamente aos termos
prescritos pela PGFN, a saber: 1o Estamos diante de um abono único? 2o A
verba está prevista em Convenção Coletiva de Trabalho? 3o O valor está
expressamente desvinculado do salário? 4o O pagamento é feito com
habitualidade? Ainda que o instrumento que prevê o pagamento em tela
seja um Acordo Coletivo e não uma Convenção Coletiva, considerando que
não há previsão legal com tal restrição, poderíamos até entender que, em
relação ao segundo e terceiro questionamentos, não há qualquer dúvida.
Pois, de fato, o valor está previsto em norma coletiva de trabalho, com
expressa desvinculação de salários. Em relação ao primeiro
questionamento, vemos que o texto do Aditivo à ACT, embora afirme que
o pagamento seria efetuado de uma só vez, ressalta que seriam
descontados os valores pagos a título de adiantamento/antecipação, o
que nos impõe a concluir que não há pagamento em parcela única. Já em
relação ao quarto questionamento, este sim diretamente vinculado ao
caráter não eventual previsto no art. 28 da Lei 8.212/91 e ao preceito
Constitucional contido no § 11o do art. 201, segundo o qual os ganhos
habituais, a qualquer título, integram o salário para efeito de contribuição
previdenciária, as cópias dos acordos coletivos presentes nos autos a
partir de fl. 18300 evidenciam, de maneira inequívoca, que a prática de
concessão da "gratificação contingente" não se afigura eventual, mas
habitual, já que todos os anos tais valores são pagos aos beneficiários,
fato ressaltado tanto pela Autoridade fiscal como pela Decisão recorrida.
Portanto, o valor pago pelo contribuinte a este título não se enquadra na
exceção objeto do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, tampouco na
exceção contida no art. 28, § 9o, alínea "e", item 7 da Lei 8.212/91. Assim,
pelo exposto, não merece acolhida as alegações do contribuinte,
devendo-se manter a inclusão do abono pecuniário na base de cálculo
previdenciária, conforme preceitua o inciso I do art. 28 da Lei 8.212/91.
Houve, também, o entendimento de que, apesar de a interessada
defender a não vinculação da Gratificação Contingente ao salário dos
segurados empregados, os pagamentos não foram uniformes e variavam
de acordo com a remuneração individual de cada trabalhador. E não se
acolheu a argumentação da não habitualidade do pagamento, pois a
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
8
fiscalização demonstrou que a gratificação foi paga repetidamente entre
2007 e 2014.
Ressalto também outro julgado que envolve a Recorrente. Trata-se do
Acórdão n. 2202-009.180, em Sessão de 14/09/2022, em que também se
discute a “Gratificação Contingente” e o “Bônus de desempenho”:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. EXPRESSA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO.
INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
gratificação contingente, expressamente vinculada ao salário, com previsão
sistemática de pagamento e condicionada ao exercício das atividades do
segurado junto ao sujeito passivo.
GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA GERENCIAL. INCIDÊNCIA
A verba paga em pecúnia a título de gratificação extraordinária gerencial,
com expressa vinculação ao salário, possui natureza remuneratória,
devendo compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
BÔNUS DE DESEMPENHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Valores pagos a contribuintes individuais, diretores não empregados, sem
qualquer vinculação a metas e efetivados por decisão da administração da
empresa, caracteriza verba de natureza remuneratória, devendo compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
No voto do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator:
(fl. 1.197 do Processo no 16682.720826/2018-34) Conforme se verifica, o
parecer [da PGFN] trata de abono único, previsto em Convenção Coletiva
de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade,
características
não
verificadas
no
pagamento
da
“Gratificação
Contingente”. Comungando com a interpretação e adotando os
fundamentos acima reproduzidos do Acórdão no 9202-008.604 - 2a Turma
CSRF, voto no sentido de que a Gratificação Contingente está sujeita à
contribuição previdenciária e nego provimento ao Recurso Voluntário
quanto a tal matéria.
(...) Conforme o Relatório Fiscal, o Bônus de Desempenho foi pago, nos
anos de 2013 e 2014, a segurados contribuintes individuais que são
membros da Diretoria, tratando-se de abono/gratificação pago a dirigentes,
por decisão da administração da empresa, em retribuição/reconhecimento
ao trabalho desenvolvido. Destaca ainda a autoridade fiscal lançadora, que
segundo declarado pela fiscalizada, o bônus é "um ajuste para adequação
da remuneração global (RG) do Presidente e dos Diretores da Companhia
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
9
visando atender as orientações do DEST - Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais para o Sistema PETROBRAS", concluindo
ser uma retribuição ao serviço prestado.
Em outras palavras, caso a verba fosse abono único, haveria a não
incidência das contribuições. A retribuição ao serviço prestado com
habitualidade, por outro lado, compõe a base da incidência.
A jurisprudência do STJ é nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL No 1.762.270 - SP (2017/0049129-8)
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO
ÚNICO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte é firme no sentido de
que o abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em
convenção coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário
contribuição. Precedentes: REsp 819.552/BA, Rel. p/acórdão Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 4/2/2009; REsp 1.062.787/RJ, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ de 31/8/2010; REsp
1.155.095/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de
21/6/2010; REsp 434.471/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
de 14/2/2005.
2. Recurso especial provido.
Brasília (DF), 12 de março de 2019(Data do Julgamento)
Mais uma vez, e com base no Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011 citado nos
julgados trazidos acima, não haverá incidência sobre as parcelas de abono
se não houver habitualidade no pagamento e não remunerarem o serviço
prestado. E, nesse sentido, entendo insuficientes as alegações da 1a
instância para que se mantenha este Auto. Conforme o Relatório Fiscal:
(fl. 188) 23.1.8 O abono PCR concedido apresenta características distintas
de um abono, que são:
• Estar condicionado a adesão do trabalhador ao novo plano de carreira
proposto pela empresa. (item VIII do PCR);
• Poder ser revogado (descontado do segurado), caso o trabalhador
permaneça na empresa por menos de 90 dias do término do prazo de
adesão. (Resposta da empresa datada de 13/07/2022); • Ser pago apenas
quando o trabalhador retorna ao serviço laboral, desde que tenha optado
pelo PCR no período de adesão, isto é, não recebe o “abono PCR” enquanto
estiver com contrato de trabalho suspenso ou em gozo de benefício
previdenciário;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
10
Vejamos o voto do Acórdão:
(fl. 743) A rubrica “abono PCR”, em análise, trata-se verdadeiramente de
um incentivo, ao segurado empregado da autuada, condicionado à adesão
ao novo plano de cargos da empresa, podendo ser retirado do trabalhador
caso peça demissão antes de 90 (noventa) dias após o prazo de término de
adesão ao PCR e somente pago quando o funcionário retorna ao serviço
laboral (não há pagamento quando em gozo de benefício previdenciário ou
com contrato de trabalho suspenso).
(fl. 748) A parcela paga pela autuada, embora revestida pelas formalidades
representadas pelo nome da rubrica na folha de pagamento (0593 –
Abono) e previsão no Regramento do Plano de Carreiras, revela um claro
desvirtuamento de sua natureza jurídica, na medida em que se apresenta
formalmente como Abono, sem natureza salarial, e, no entanto, pelas
características apontadas no Relatório Fiscal, assume contornos de efetivas
remunerações pagas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma, nos
termos do art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91, integrando a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
(fl. 749) Destarte, o verdadeiro abono é o pagamento espontâneo,
voluntário, unilateral, que alguém (empregador) faz a outrem (empregado).
Se, porém, o pagamento se faz de modo desvirtuado, por condição à
adesão de plano de cargos e salários e passível de devolução, mesmo
denominado, habitualmente, de abono, ele será parte integrante do salário
(...)
Para clarear ainda mais, vejamos o item VIII do Regramento do Plano de
Carreiras:
VII – Adesão ao PCR
A adesão ao PCR será de forma voluntária, mediante manifestação do
interesse individual de cada empregado através do Botão Compartilhado,
no serviço "Termo de Adesão ao PCR - Plano de Carreiras e Remuneração".
...
Para aqueles que estiverem com contrato de trabalho suspenso ou em gozo
de benefício previdenciário, o Termo de Adesão poderá ser firmado, mas o
"abono PCR" só será pago em até 60 (sessenta) dias após o retorno ao
trabalho. Esta condição não se aplica aos empregados em Licença sem
Vencimentos. Para os empregados admitidos por força de decisão judicial
(contrato de trabalho precário – subjudice) o Termo de Adesão poderá ser
firmado até 14/09/18, mas o “abono PCR” só poderá ser pago em até 60
(sessenta) dias após o trânsito em julgado da decisão que determinou a
contratação.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
11
VIII – Abono PCR A companhia concederá um Abono PCR, cujo valor poderá
ser consultado no Simulador do PCR, pago em parcela única e não
incorporável aos respectivos salários, exclusivamente para os empregados
que aderirem ao PCR. Os empregados que aderirem até o dia 10 do mês de
julho ou até o dia 10 do mês de agosto receberão o pagamento do "Abono
PCR" no dia 25 do mês da adesão. Os empregados que aderirem a partir do
dia 11 de cada um desses meses, receberão o pagamento no mês
subsequente. O empregado que aderir no período de 11 de Agosto a 14 de
Setembro receberá o abono no dia 30 de Setembro.
São duas as minhas conclusões:
1) O abono era pago em cota única, não havendo habitualidade no
pagamento. Ao contrário da concessão da "gratificação contingente", em
que todos os anos os valores eram pagos aos beneficiários, aqui só há
pagamento com a adesão. E sobre isto não faz diferença ao se condicionar
a permanência do trabalhador na empresa, ou se o valor é pago no retorno
do serviço laboral, pois só há adesão de fato ao programa se há, por óbvio,
permanência do trabalhador. Aliás, a não adesão também não implica na
saída dos empregados da empresa Recorrente.
2) A adesão, voluntária, não configura contraprestação ao trabalho. Se a
rubrica 0593 é um “incentivo”, não é correspondente a qualquer relação
de trabalho, mas sim à adesão ao novo Plano de Carreira e Remuneração.
Dado o preenchimento das formalidades da rubrica folha de pagamento
(0593 – Abono) e previsão no Regramento do Plano de Carreiras, como
afirmado na Decisão de 1a instância (fl. 748), resta concluir serem
indevidas as contribuições, posto a parcela paga a título de Abono PCR não
ser base tributável.
Outros julgados deste Conselho sustentam a mesma posição a favor da
Recorrente, todavia a situação fática neles consta Convenção Coletiva (vide
Acórdão 2402-010.883, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Sessão de 09/11/2022).
Com isto, passo agora abaixo a sanar a dúvida que resta sobre este ponto.
2. Ausência de Convenção Coletiva de Trabalho.
Não se exige que o abono seja veiculado por intermédio de normas
coletivas de trabalho. No caso dos autos, o abono decorreu de
formalização de contrato individual de trabalho.
Assim consta na Lei n. 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
12
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
A legislação é abrangente para aceitar outras formas de formalização.
Basta ver a redação do art. 22, I da Lei:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa.
Acerca do tema, ressalto que, conforme dito pelo Recorrente, há a
primazia da essência sobre a forma, dado que não há previsão legal que
exija ajuste prévio em Convenção Coletiva de trabalho.
Sanado este último ponto, concluo pelo provimento do Recurso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720908/2022-65
13

Fl. 658
DF CARF MF
Original